Tribunal: TJBA
Processo: 8019669-20.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019669-20.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JUMARA DO CARMO NERY SOUSA Advogado(s):RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA, NELSON DE OLIVEIRA NETO, MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO. NULIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO A FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por Jumara do Carmo Nery Sousa, condenando o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laboral e ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional relativas aos anos de 2011 e 2012. A parte apelante alegou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1189 do STF. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do regime celetista e a inexistência de direito ao FGTS e às verbas pleiteadas, diante da natureza jurídico-administrativa do vínculo. Requereu a reforma da sentença. Após o levantamento do sobrestamento, o recurso foi julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese de repercussão geral do Tema 1189 do STF incide sobre o caso de contratação temporária com vínculo jurídico-administrativo declarado nulo; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional diante da nulidade do contrato firmado sem concurso público e com sucessivas prorrogações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tese fixada pelo STF no Tema 1189 não se aplica aos contratos administrativos temporários considerados nulos, celebrados sem concurso público e com desvirtuamento da necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, da CF/1988. 4. A contratação da autora foi realizada de forma sucessiva e contínua, de 2003 a 2014, sem a realização de concurso público e fora das hipóteses excepcionais previstas constitucionalmente, caracterizando nulidade do vínculo e burla aos princípios da legalidade e impessoalidade. 5. A nulidade do contrato, no entanto, não afasta o direito ao recebimento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 551 da repercussão geral. 6. Comprovada a prestação de serviços, incumbe à Administração o ônus de demonstrar o pagamento das verbas devidas, o que não ocorreu nos autos, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, inciso III; art. 37, incisos II e IX; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; TJPE, Ap. Cív. 0001484-50.2021.8.17.3240, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, j. 05.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8019669-20.2023.8.05.0150, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e como Apelada JUMARA DO CARMO NERY SOUSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06- 239